Tribunal: STM
Processo: 7000803-94.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. UTILIZAÇÃO PARA FINS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE ESPÉCIES DE CUSTÓDIA. TERMO DE DESERÇÃO. PRISÃO EX LEGE. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União (DPU) em favor de trânsfuga, contra a decretação de sua prisão preventiva no curso de Instrução Provisória de Deserção (IPD), com fundamento na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal militar e viabilizar diligências relacionadas à captura e regularização administrativa.
2. O Paciente encontra-se na condição de desertor, tendo sido a custódia cautelar decretada diante de dificuldades operacionais para sua localização, notadamente por residir em área considerada de risco. Em sede de liminar, foi determinada a revogação da prisão preventiva, por ausência dos requisitos legais autorizadores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva decretada no curso do procedimento de deserção encontra respaldo nos requisitos previstos nos art. 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar (CPPM); e (ii) avaliar a admissibilidade da utilização da custódia cautelar como instrumento para viabilizar diligências administrativas, captura do desertor ou a inserção de dados em sistemas institucionais, em especial no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva possui natureza excepcional e exige demonstração concreta do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, não se legitimando por fundamentos genéricos ou pela gravidade abstrata do delito.
5. A dificuldade de localização do desertor, inclusive em virtude de possuir domicílio em área de risco, não constitui, por si só, elemento idôneo a justificar a medida extrema, tampouco evidencia risco concreto à instrução criminal, aplicação da lei penal ou hierarquia e disciplina militares.
6. A custódia cautelar não pode ser instrumentalizada como mecanismo indireto para viabilizar diligências administrativas, inspeção de saúde ou inclusão de registros no BNMP, sob pena de desvirtuamento de sua natureza processual.
7. O ordenamento castrense prevê disciplina própria para o delito de deserção, conferindo ao Termo de Deserção força executiva autônoma, hábil a sujeitar o trânsfuga ao encarceramento, nos termos do art. 452 do CPPM, independentemente dos requisitos da prisão preventiva.
8. A prisão decorrente do art. 452 do CPPM constitui modalidade distinta, de natureza legal (ex lege), não se confundindo com a segregação de índole cautelar, razão pela qual a inadequação da preventiva não impede a adoção das providências próprias do rito especial da deserção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem concedida, para revogar a prisão preventiva decretada pelo Juízo a quo, confirmando a liminar anteriormente deferida.
Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva no âmbito da Justiça Militar da União exige fundamentação concreta, baseada nos requisitos dos art. 254 e 255 do CPPM, não se legitimando por dificuldades operacionais de localização do trânsfuga. 2. É vedada a utilização da segregação cautelar como instrumento para viabilizar diligências administrativas ou registros sistêmicos. 3. A custódia prevista no art. 452 do CPPM possui natureza autônoma e não se confunde com a prisão preventiva.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII e LXI; CPM, art. 187; CPPM, art. 254, 255 e 452.
Jurisprudência relevante citada: STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000190- 74.2025.7.00.0000/RJ, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j. 18/6/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/04/2026 A
16/04/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000803-94.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: MATHEUS BRUNO DOS SANTOS TELLES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído no 1º Aditamento da Sessão Virtual, realizada
no período de 13/04/2026, às 13:30, a 16/04/2026, às 18:00, na sequência 31,
disponibilizada no DE de 26/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 09 A 12/3/2026, APÓS O RETORNO DE VISTA DO
MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, O TRIBUNAL PLENO,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO "WRIT" E, NO MÉRITO, POR
MAIORIA, DECIDIU CONCEDER A ORDEM, CONFIRMANDO A DECISÃO
LIMINAR REVOGADORA DA PRISÃO PREVENTIVA, POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA COMPATÍVEL COM OS ART. 254 E 255 DO
CPPM, SEM PREJUÍZO DA ADOÇÃO, PELO JUÍZO "A QUO", DAS
PROVIDÊNCIAS PRÓPRIAS DO RITO DA DESERÇÃO, NOS TERMOS DO ART.
452 DO CPPM. OS MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, EM
SEU VOTO-VISTA, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E FLAVIO MARCUS LANCIA
BARBOSA CONHECIAM E CONCEDIAM PARCIALMENTE A ORDEM DE
"HABEAS CORPUS", APENAS PARA AFASTAR O FUNDAMENTO DO ART. 255,
ALÍNEA "E", DO CPPM, MANTENDO A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
COM BASE NO ART. 254, ALÍNEAS "A" E "B", E NO ART. 255, ALÍNEAS "B" E
"D", DO MESMO DIPLOMA LEGAL; BEM COMO REVOGAVAM A LIMINAR
ANTERIORMENTE CONCEDIDA. O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/03/2026 A
12/03/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000803-94.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: MATHEUS BRUNO DOS SANTOS TELLES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/03/2026, às 13:30, a 12/03/2026, às 18:00, na sequência 7, disponibilizada no DE
de 05/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO
LOURIVAL CARVALHO SILVA QUE CONHECIA DO "WRIT" E, NO MÉRITO,
CONCEDIA A ORDEM, CONFIRMANDO A DECISÃO LIMINAR REVOGADORA
DA PRISÃO PREVENTIVA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA COMPATÍVEL COM OS ART. 254 E 255 DO CPPM, SEM PREJUÍZO
DA ADOÇÃO, PELO JUÍZO "A QUO", DAS PROVIDÊNCIAS PRÓPRIAS DO
RITO DA DESERÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 452 DO CPPM. OS MINISTROS
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS, GUIDO AMIN NAVES, A MINISTRA VERÔNICA
ABDALLA STERMAN, E OS MINISTROS ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
E FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PEDIDO VISTA: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000803-94.2025.7.00.0000/RJ
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000791-84.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PACIENTE: MATHEUS BRUNO DOS SANTOS TELLES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
HABEAS
CORPUS.
DESERÇÃO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
EXCEPCIONALIDADE
DA
MEDIDA.
UTILIZAÇÃO
PARA
FINS
ADMINISTRATIVOS.
IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE ESPÉCIES DE CUSTÓDIA.
TERMO DE DESERÇÃO. PRISÃO EX LEGE. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União (DPU) em favor
de trânsfuga, contra a decretação de sua prisão preventiva no curso de Instrução
Provisória de Deserção (IPD), com fundamento na necessidade de assegurar a
aplicação da lei penal militar e viabilizar diligências relacionadas à captura e
regularização administrativa.
2. O Paciente encontra-se na condição de desertor, tendo sido a custódia
cautelar decretada diante de dificuldades operacionais para sua localização,
notadamente por residir em área considerada de risco. Em sede de liminar, foi
determinada a revogação da prisão preventiva, por ausência dos requisitos
legais autorizadores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva
decretada no curso do procedimento de deserção encontra respaldo nos
requisitos previstos nos art. 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM); e (ii) avaliar a admissibilidade da utilização da custódia cautelar como
instrumento para viabilizar diligências administrativas, captura do desertor ou a
inserção de dados em sistemas institucionais, em especial no Banco Nacional de
Medidas Penais e Prisões (BNMP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva possui natureza excepcional e exige demonstração
concreta do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, não se legitimando
por fundamentos genéricos ou pela gravidade abstrata do delito.
7000803-94.2025.7.00.0000
40001383326 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A dificuldade de localização do desertor, inclusive em virtude de possuir
domicílio em área de risco, não constitui, por si só, elemento idôneo a justificar
a medida extrema, tampouco evidencia risco concreto à instrução criminal,
aplicação da lei penal ou hierarquia e disciplina militares.
6. A custódia cautelar não pode ser instrumentalizada como mecanismo indireto
para viabilizar diligências administrativas, inspeção de saúde ou inclusão de
registros no BNMP, sob pena de desvirtuamento de sua natureza processual.
7. O ordenamento castrense prevê disciplina própria para o delito de deserção,
conferindo ao Termo de Deserção força executiva autônoma, hábil a sujeitar o
trânsfuga ao encarceramento, nos termos do art. 452 do CPPM,
independentemente dos requisitos da prisão preventiva.
8. A prisão decorrente do art. 452 do CPPM constitui modalidade distinta, de
natureza legal (ex lege), não se confundindo com a segregação de índole
cautelar, razão pela qual a inadequação da preventiva não impede a adoção das
providências próprias do rito especial da deserção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem concedida, para revogar a prisão preventiva decretada pelo Juízo a
quo, confirmando a liminar anteriormente deferida.
Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva no âmbito da Justiça Militar da
União exige fundamentação concreta, baseada nos requisitos dos art. 254 e 255
do CPPM, não se legitimando por dificuldades operacionais de localização do
trânsfuga. 2. É vedada a utilização da segregação cautelar como instrumento
para viabilizar diligências administrativas ou registros sistêmicos. 3. A custódia
prevista no art. 452 do CPPM possui natureza autônoma e não se confunde com
a prisão preventiva.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII e LXI; CPM, art. 187;
CPPM, art. 254, 255 e 452.
Jurisprudência relevante citada: STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000190-
74.2025.7.00.0000/RJ, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j. 18/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do writ e, no mérito, por maioria, conceder a
ordem, confirmando a decisão liminar revogadora da prisão preventiva, por ausência de
fundamentação concreta compatível com os art. 254 e 255 do CPPM, sem prejuízo da
adoção, pelo Juízo a quo, das providências próprias do rito da deserção, nos termos do art.
452 do mesmo Código.
7000803-94.2025.7.00.0000
40001383326 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 16 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus (HC), com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública da União (DPU), em favor do ex-Soldado Fuzileiro Naval (ex-Sd
FN) MATHEUS BRUNO DOS SANTOS TELLES, ora Paciente, contra ato do Juiz Federal
da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), apontado
como Autoridade Coatora (evento 1).
1. Contexto fático-processual
Extrai-se da Instrução Provisória de Deserção (IPD) nº 7000791-
84.2024.7.01.0001 que o Paciente ausentou-se do 3º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros
Navais, sem licença ou autorização, em 8/7/2024, consumando-se o crime de deserção no dia
17/7/2024 (evento 1, IPD2, da IPD).
Em 30/8/2024, o Ministério Público Militar (MPM), considerando os termos do
art. 452 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), por entender que o termo de deserção
seria suficiente para a captura do trânsfuga, requereu a expedição de mandado de prisão com
amparo naquele dispositivo (evento 19 da IPD). O Juízo primevo indeferiu a pretensão
ministerial, afirmando inexistir “prisão automática” no rito da deserção (evento 26 da IPD).
Em 9/9/2024, o Parquet Militar requereu ao Juízo a quo a abertura de nova
vista, após 6 (seis) meses, ou quando da captura ou apresentação voluntária do trânsfuga
(evento 29 da IPD).
Dada vista ao MPM em 21/8/2025, a Promotora de Justiça Militar requisitou
diligências à autoridade de polícia judiciária militar, dentre as quais a tentativa de contato
com o desertor, inclusive por telefone ou e-mail cadastrados, para fins de apresentação
voluntária. Na oportunidade, consignou que, em caso de insucesso, fosse procedida a captura
no endereço residencial do investigado, ressalvada a hipótese de a localidade ser considerada
área de risco, com o devido registro da diligência ou da justificativa de seu descumprimento
(eventos 35 e 38 da IPD).
Em 27/9/2025, a autoridade de polícia judiciária militar informou que o
compromisso do ex-militar havia se encerrado em 10/12/2023, porém, até a data da
consumação da deserção, o licenciamento não havia sido concluído, em razão da conduta
reiterada do trânsfuga em postergar a realização dos exames médicos exigidos para o seu
desligamento (evento 43 da IPD).
Com vista dos autos, o Órgão Ministerial requereu a complementação das
medidas anteriormente solicitadas, visando à obtenção do resultado da diligência de captura,
o que foi deferido pelo Juízo primevo (eventos 46 e 48 da IPD).
Em resposta, a autoridade de polícia judiciária militar noticiou que, caso o
Paciente viesse a se apresentar voluntariamente ou fosse capturado, seria submetido à
inspeção de saúde. Informou, ainda, que o endereço do ex-Sd situa-se em comunidade
7000803-94.2025.7.00.0000
40001383326 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dominada por facções criminosas, considerada de alto risco, o que inviabilizaria o
cumprimento da diligência, por razões de segurança (evento 51 da IPD).
Diante desse cenário, em 11/11/2025, o MPM requereu ao Juízo a quo a
decretação da prisão preventiva do trânsfuga, com vistas à expedição de mandado de prisão e
à consequente inserção da ordem no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP),
formulando, subsidiariamente, pedido de inclusão do termo de deserção no referido sistema
(evento 54 da IPD).
Em 14/11/2025, o Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM,
com fulcro no art. 254, “a” e “b”, c/c o art. 255, “b”, “d” e “e”, todos do CPPM, decretou a
prisão preventiva, indeferindo, contudo, o pedido ministerial de inclusão do termo de
deserção no BNMP (evento 58 da IPD). Em consequência, expediu-se o competente mandado
de prisão preventiva, com determinação de inserção da ordem no BNMP (evento 59 da IPD).
2. Oposição do Habeas Corpus
Irresignada com a ordem para a segregação do Paciente, a DPU impetrou a
presente Ação Constitucional.
Em seu petitório, argumenta que “não se legitima a prisão apenas para a
realização de inspeção de saúde, se é possível a condução coercitiva, bem como a
notificação do assistido para comparecimento com data, hora e local previamente
marcados”. Em abono à tese de desnecessidade da medida constritiva da liberdade do
Paciente, a DPU aduz:
Ainda salta os olhos o fato de se ter decreto prisional para situação fática, visto que conforme
o ponderado, ao final do processo, a pena a ser aplicada será a privativa de liberdade, não
superior a 2 (dois) anos e será substituída pelo SURSI (sic) Penal, quando será fixada a pena
de comparecimento trimestral por 2 (dois) anos.
Prossegue, sustentando a aplicabilidade de medida cautelar menos gravosa, com
base no disposto “nos artigos 282, §§ cc. 310, II cc. 319, todos do Código de Processo
Penal”. Ao final, requer a concessão de liminar e, no mérito, a sua confirmação.
3. Informações da autoridade impetrada
À vista das peculiaridades do feito, em despacho inicial, reservei-me apreciar o
pedido de liminar, após prestadas as informações de estilo, nos termos do art. 91, § 1º, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) (evento 7).
Em atendimento ao despacho, sobrevieram aos autos as informações prestadas
pela Autoridade impetrada, reiterando os fundamentos ensejadores da decretação da ordem de
constrição preventiva (evento 10).
4. Da medida liminar
Em decisão datada de 26/11/2025, concedi a liminar requerida pela DPU,
determinando a revogação da prisão preventiva decretada no evento 58 da IPD, por ausência
dos pressupostos e fundamentos exigidos pelos art. 254 e 255 do CPPM, vedada nova
decretação sem a demonstração concreta de fatos supervenientes (evento 12).
7000803-94.2025.7.00.0000
40001383326 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Salientei, contudo, que a referida decisão não impedia ao Juízo da 3ª Auditoria
da 1ª CJM, observado o rito próprio da deserção, proceder à expedição do mandado de prisão
previsto no art. 452 do CPPM, dotado de força executiva própria, a ser regularmente incluído
no BNMP, consoante as normas vigentes.
Em 27/11/2025, em cumprimento à decisão liminar proferida no HC em apreço,
o Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM expediu contramandado de prisão, tornando sem efeito o
mandado constante do evento 58 da IPD e determinando a revogação da ordem de custódia
cautelar imposta ao Paciente (eventos 80 e 81 da IPD).
5. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM)
A PGJM, em opinativo subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. Antônio Pereira
Duarte, manifestou-se pelo conhecimento do presente Writ, e, no mérito, pela denegação da
ordem (evento 20).
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a presente Ação Constitucional
deve ser conhecida.
1. Pretensão deduzida no Writ
Cuida-se de HC impetrado pela Defesa Pública, em favor de MATHEUS
BRUNO DOS SANTOS TELLES, ex-Sd Fuzileiro Naval, contra decisão proferida pelo Juízo
da 3ª Auditoria da 1ª CJM, consistente na decretação de sua prisão preventiva por encontrar-
se na condição de desertor, desde o dia 17/7/2024, sob o fundamento de assegurar a aplicação
da lei penal militar e viabilizar o regular prosseguimento do feito.
A impetração sustenta, em síntese, que a determinação da prisão é ilegal, não
havendo fundamentação concreta apta a justificar a ordem constritiva em desfavor do
Paciente. Alega ser errônea utilização da custódia cautelar como instrumento funcional para
viabilizar diligências administrativas e registros sistêmicos.
Em conclusão, pugna pela concessão de liminar, para tornar sem efeito a
determinação da prisão do Paciente e, no mérito, pela concessão da ordem.
Considerando as peculiaridades do feito, após aportarem nos autos as
informações da autoridade indigitada coatora, proferi decisão determinando liminarmente a
revogação da prisão preventiva (evento 12), por ausência de suporte fático-jurídico
compatível com os art. 254 e 255 do CPPM, com a ressalva expressa da possibilidade de
adoção das providências próprias do rito da deserção, nos termos do art. 452 do CPPM.
O feito retorna, agora, para julgamento definitivo do mérito.
2. Da excepcionalidade da prisão preventiva e distinção para a prisão própria da
deserção
7000803-94.2025.7.00.0000
40001383326 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De início, cumpre tecer breves considerações a respeito da custódia cautelar. A
Carta Magna de 1988, em seu art. 5º, LVII, consagra o princípio da presunção de inocência,
ao dispor que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença
penal condenatória”. Tal princípio, estruturante do Estado Democrático de Direito, impõe a
liberdade como regra e a prisão cautelar como exceção.
Nesse contexto, qualquer deliberação restritiva do direito de ir e vir dos
cidadãos é considerada excepcional, sendo legítima somente se motivada por razões de fato,
adequadas às hipóteses legais previstas na legislação correlata, aptas a fundamentar o ato
constritivo.
Em sede conceitual, há diversos tipos de prisão, cada um deles com previsão
legal própria e destinação específica, sendo a preventiva uma dessas espécies. A segregação
preventiva tem natureza essencialmente processual, com o escopo de assegurar a instrução do
processo penal, evitar a fuga do acusado ou impedir a continuidade de atividade criminosa.
Na seara castrense, o regramento da clausura preventiva encontra-se disposto
nos art. 254 e seguintes do CPPM. O art. 254 trata da competência e requisitos para a sua
decretação, e o art. 255 elenca as situações admissíveis para o recolhimento preventivo do
acusado, em caso de crime militar. Confira-se:
Casos de decretação
Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um
dos seguintes casos:
a) garantia da ordem pública;
b) conveniência da instrução criminal;
c) periculosidade do indiciado ou acusado;
d) segurança da aplicação da lei penal militar;
e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares,
quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.
Como se nota, a prisão preventiva possui natureza eminentemente processual,
destinando-se a assegurar a instrução criminal, a aplicação da lei penal ou a preservação de
valores jurídicos expressamente tutelados, não se bastando à utilização como sucedâneo de
providências administrativas ou operacionais.
Nessa vertente, a doutrina adverte que a prisão cautelar não pode se apoiar
apenas na natureza do delito ou em ilações abstratas, sob pena de esvaziar-se seu caráter de
medida extrema:
A decretação da prisão cautelar exige elementos concretos que demonstrem a necessidade da
medida, não podendo se apoiar na mera natureza do delito ou no descumprimento de deveres
funcionais, sob pena de violação ao caráter excepcional da constrição. (COIMBRA, Cícero
Robson. Manual de Direito Processual Penal Militar. Saraiva, 2014, p. 586)
7000803-94.2025.7.00.0000
40001383326 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso da deserção, todavia, impõe-se distinguir, com rigor dogmático, a
prisão preventiva da prisão decorrente do próprio rito da deserção. O art. 452 do CPPM
confere ao Termo de Deserção caráter de instrução provisória e força executiva suficiente
para sujeitar, desde logo, o desertor à prisão, independentemente da decretação de prisão
preventiva:
Efeitos do termo de deserção
Art. 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer os
elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à
prisão.
Trata-se de medida ex lege autônoma, constitucionalmente amparada pelo art.
5º, LXI, da Constituição Federal, e dissociada dos requisitos cautelares próprios da prisão
preventiva, cujo decreto há de estar escudado na concretude dos fatos e nos requisitos
autorizadores da medida. Vale dizer, exige-se a presença tanto do fumus commissi
delicti quanto do periculum libertatis. A propósito, a lição doutrinária de Cícero Robson
Coimbra é esclarecedora:
(...) Por fim, pela letra da lei processual penal militar, também pode ser arrimada a prisão
preventiva na exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina
militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.
Enquadram-se aqui as situações em que o acusado (indiciado) evidencia um comportamento
acintoso, desafiador, desrespeitoso, em relação a seus superiores e subordinados, desde que
relacionado ao fato delituoso em apuração, ou então quando a conduta criminosa evidenciou-
se de tamanha gravidade, significando uma quebra tão grande de expectativa almejada, que a
prisão do acusado é a única forma de retomar a normalidade disciplinar e hierárquica do
ambiente em que o fato foi praticado. (Coimbra, Cícero Robson. Manual de Direito
Processual Penal Militar, Saraiva, 2014, pág. 586) (grifos nossos)
3. As circunstâncias do caso concreto e a concessão da medida liminar
Consoante relatado, no feito originário, o Parquet Castrense, objetivando a
captura de um desertor residente em área considerada de risco, devido ao alto índice de
violência e à atuação de facções criminosas, requereu ao Juízo a decretação da sua prisão
preventiva, a fim de possibilitar a expedição do mandado de prisão e a consequente inserção
da ordem no BNMP. A providência foi deferida (evento 58 da IPD), motivando a impetração
do Remédio Heroico em apreço.
Portanto, a hipótese sub oculi trata de prisão a título preventivo, e não de prisão
específica para o delito de deserção, de modo que se faz necessária a presença inconteste dos
requisitos legais da prisão preventiva.
No plano do fumus commissi delicti, não há controvérsia de que o Paciente
infringiu, ao menos em tese, o comando legal ínsito no art. 187 do CPM. Conforme
documentado nos autos da IPD nº 7000791-84.2024.7.01.0001, ocorreu seu afastamento do
3º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais, sem licença ou autorização, em 8/7/2024,
resultando na sua passagem à condição de desertor no dia 17/7/2024.
O ponto nodal da questão em pauta reside na ausência de demonstração
concreta do periculum libertatis, capaz de legitimar a prisão preventiva. O mero fato de o
desertor residir em área de risco, dificultando o cumprimento de mandados judiciais, não é
7000803-94.2025.7.00.0000
40001383326 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

justificativa hábil a fundamentar a determinação da constrição preventiva.
A decisão decretadora da custódia cautelar (evento 58 da IPD) baseou-se,
essencialmente, em considerações genéricas ligadas à própria condição de trânsfuga, nos
seguintes termos:
Considerando que foram esgotados, pois, os meios de captura e/ou contato para apresentação
voluntária do desertor.
Considerando que a ausência do desertor impede a aplicação da lei penal;
Considerando que sua não apresentação para regularização militar dificulta a instrução
criminal, impedindo a aplicação da Lei Penal Militar, além de dar um péssimo exemplo para a
manutenção da disciplina na Organização Militar. Indiscutível a presença dos requisitos do
artigo 255, alíneas “b”, “d” e “e”, do Código de Processo Penal Militar;
Assim, acolhendo fundamentação ministerial, resolvo DECRETAR a prisão preventiva do ex-
Soldado MATHEUS BRUNO DOS SANTOS TELLES, com fulcro no artigo 254, alíneas “a” e
“b”, combinado com o artigo 255, alíneas “b”, “d” e “e”, tudo do Código de Processo Penal
Militar. (Grifo original)
Em que pese a citação textual da fundamentação legal, não foram indicados
elementos individualizados e atuais, evidenciadores de risco real à instrução criminal, à
aplicação da lei penal militar ou à manutenção da hierarquia e da disciplina, nos exatos
termos exigidos pelo art. 255 do CPPM.
Importa considerar que a medida restritiva da liberdade não pode ser convertida
em instrumento utilitário de gestão do rito (por exemplo, para “forçar” inspeção de saúde,
“acelerar” a marcha processual ou viabilizar, por atalho, registros sistêmicos), sob pena de se
deslocar a cautelar de seu campo próprio, delimitado pelos art. 254 e 255 do CPPM.
Nesse panorama, considerando que a gravidade abstrata do delito e as
dificuldades inerentes à localização do desertor não se prestam, por si sós, a justificar a
medida extrema, concedi a liminar vindicada pela DPU, em decisão colacionada no evento 12
do Mandamus. Em virtude das nuances do caso concreto, a decisão in limine apresentou
caráter satisfativo, motivo pelo qual trago à colação parte de seus fundamentos,
incorporando-a a este voto como razão de decidir:
No caso em exame, embora existam indícios suficientes da prática do delito de deserção,
representativos do fumus comissi delicti (elementos que integram o suporte mínimo exigido
pelo art. 254 do CPPM), a decisão que decretou a prisão preventiva do trânsfuga não aponta
circunstâncias concretas capazes de caracterizar o periculum libertatis.
Para fundamentar sua decisão, o Magistrado limitou-se a mencionar a ausência do Paciente e
a dificuldade de localização decorrente da própria natureza do delito, elementos que não
satisfazem, isoladamente, às exigências cautelares. A mera circunstância de o endereço do
Paciente situar-se em área de risco não autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva.
Esse dado geográfico, ainda que verdadeiro, não substitui o dever de se esgotar, previamente,
os meios ordinários de localização do trânsfuga.
Na hipótese in concretu, embora a autoridade de polícia judiciária militar tenha sido instada
a tentar contato telefônico ou por e-mail cadastrado, não houve comprovação de que tais
diligências tenham sido efetivamente realizadas ou frustradas por razões objetivas.
7000803-94.2025.7.00.0000
40001383326 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A prisão preventiva, enquanto providência excepcional, não pode ser empregada como
mecanismo para suprir a deficiência de diligências que ainda não foram integralmente
executadas. De igual modo, o decreto cautelar não pode funcionar como atalho, diante da
ausência de esforços investigativos mínimos.
A prisão preventiva é o último recurso e somente se legitima quando demonstrado o
esgotamento, sem êxito, de todas as alternativas razoáveis e proporcionais. Inexistindo prova
do exaurimento de outras possibilidades de localização - como a pesquisa de endereços em
bases cadastrais, sistemas públicos, bancos de dados tecnológicos ou contatos indiretos, entre
outros - não há justificativa para o salto direto à constrição da liberdade.
A combinação entre diligências incompletas e a localização do endereço em localidade de
risco, ainda que extremamente perigosa, não satisfaz ao requisito legal da necessidade
concreta, sob pena de se transformar a exceção em regra. Consequentemente, a prisão
preventiva decretada no evento 58 da IPD originária revela-se despida de suporte fático-
jurídico hábil capaz de sustentá-la.
Considerando-se as peculiaridades do feito originário, observa-se que, antes de requerer a
expedição do mandado de prisão ora sub examen, o MPM requereu a pronta expedição de
mandado, com fulcro do art. 452 do CPPM, sustentando que o Termo de Deserção, por sua
natureza permanente, já sujeita o trânsfuga à prisão, independentemente de ordem judicial
específica (evento 19 da IPD).
Em resposta, o Juízo a quo proferiu despacho indeferindo o requerimento ministerial para
expedição do mandado de prisão próprio da deserção, nos seguintes termos (evento 26 da
IPD):
Considerando que a ilustre Promotora entende que o termo de deserção é suficiente
para respaldar a prisão do desertor, situação com a qual não concordo, em face do
disposto no artigo 5º, inciso LXI, da Constituição da República;
Considerando que expedição de mandado de prisão deve estar relacionada à
decretação de medida extrema, por solicitação do Ministério Público Militar, o que não
ocorreu nos presentes autos,
Indefiro o pleito do Parquet Militar, devendo-se aguardar a captura ou apresentação
voluntária para posterior deliberação.
Em que pese a motivação apresentada pelo Juiz primevo, esta posição jurídica não é a mais
adequada in casu.
No ponto, o equívoco reside em confundir-se prisão preventiva com a prisão própria da
deserção, institutos absolutamente distintos em natureza, finalidade e fundamento legal.
Disciplinando o rito específico do crime de deserção, o art. 452 do CPPM dispõe:
Art. 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a
fornecer os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo,
o desertor à prisão. (Grifei)
Como se nota, a redação da norma é inequívoca ao atribuir ao termo de deserção efeito
jurídico imediato, em razão da natureza permanente do delito em testilha. Segundo entende
esta Corte, a deserção é crime propriamente militar e se protrai no tempo, até a captura ou
apresentação voluntária do trânsfuga. A prisão própria do rito da deserção é, portanto, uma
modalidade de prisão ex lege, constitucionalmente autorizada pelo art. 5º, LXI, parte final,
permissivo da segregação, em virtude de crime militar, independentemente de mandado
judicial prévio:
7000803-94.2025.7.00.0000
40001383326 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão
militar ou crime propriamente militar, definidos em lei; (Grifei)
A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente reconhecido esse entendimento, consoante
ilustra o seguinte julgado:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESERÇÃO. PARQUET MILITAR. PEDIDO
DE
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
AUTORIZADORES.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. ÁREA DE
RISCO.
DADO
GENÉRICO.
AUSÊNCIA
DE
DILIGÊNCIAS
PRÉVIAS.
INSCRIÇÃO DO NOME DO TRÂNSFUGA NO BANCO NACIONAL DE
MEDIDAS PENAIS E PRISÕES (BNMP). POSSIBILIDADE. TERMO DE
DESERÇÃO.
FORÇA
EXECUTIVA
PRÓPRIA
DE
CONSTRIÇÃO
DA
LIBERDADE. DETERMINAÇÃO AO JUÍZO A QUO. EXPEDIÇÃO DE
MANDADO DE PRISÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 452 DO CPPM.
REGISTRO NO SISTEMA E-PROC. POSTERIOR INCLUSÃO NO BNMP.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prisão preventiva exige motivação
concreta e idônea, fundada nos requisitos legais dos arts. 254 e 255 do CPPM. A mera
menção à residência do trânsfuga em área de risco, sem a realização de diligências
prévias, não autoriza a medida extrema. (...) A força executiva própria do termo de
deserção autoriza a expedição do mandado correspondente, apto à inserção no BNMP,
independentemente da análise dos requisitos da prisão preventiva. (...) Recurso
parcialmente provido. (STM, RSE 7000190-74.2025.7.00.0000/RJ, Rel. Min. Cláudio
Portugal de Viveiros, j. 18/6/2025, publ. 1º/7/2025)
Assim, ao indeferir o pedido ministerial (evento 26 da IPD), o Magistrado incorreu em
equivocada compreensão do instituto, apresentando fundamentos cautelares para uma prisão
cuja natureza é autônoma e não cautelar, ou seja, conferindo tratamento genérico à prisão
especial própria do rito da deserção.
A prisão preventiva prevista nos art. 254 e 255 do CPPM tem natureza técnica, cautelar e
excepcional, enquanto a prisão em razão do art. 452 do CPPM é uma modalidade própria,
vinculada à situação jurídica do desertor e ao caráter permanente do delito. Não se exige,
para esta última, a demonstração de risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. A
sua legitimidade decorre diretamente da lei e da Constituição.
Essa distinção é essencial para a adequada aplicação das medidas processuais na Justiça
Militar da União.
Como mencionado, a fundamentação lançada na decisão constritiva não demonstra a
presença de qualquer elemento concreto apto a caracterizar o periculum libertatis. A simples
referência à ausência prolongada do Paciente ou à dificuldade de cumprimento presencial de
diligências no local indicado não preenche, por si só, os requisitos específicos das alíneas do
art. 255 do CPPM. Trata-se de fundamento amplo, que requer a conjugação com outros
elementos, mais precisos, capazes de dar suporte à manutenção da decretação prisão
preventiva, sob pena de, repise-se, converter-se a exceção em regra.
Importa frisar, contudo, que a inexistência de periculum libertatis não afasta a disciplina
jurídica especial do delito de deserção, expressamente prevista no art. 452 do CPPM. Em se
tratando de crime permanente, a sujeição do trânsfuga à prisão possui assento na própria lei
penal militar e no art. 5º, LXI, in fine, da Constituição Federal, constituindo-se regime
jurídico autônomo e distinto da prisão cautelar.
7000803-94.2025.7.00.0000
40001383326 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por conseguinte, a revogação da ordem de constrição preventiva impõe-se por ausência de
fundamentos concretos. Porém, não obsta o cumprimento da norma especial, cabendo ao
Juízo de origem, observado o procedimento próprio da deserção, expedir o mandado previsto
no art. 452 do CPPM, com força executiva própria e apto à inclusão no BNMP. A propósito,
faço referência às orientações administrativas constantes do Ofício-Circular nº 4067882, da
Corregedoria da Justiça Militar, nos seguintes termos:
3. Por oportuno, solicito a Vossas Excelências que:
a) reclassifiquem a situação de suspensão/sobrestamento das IPD que se encontram
aguardando captura ou apresentação voluntária, devendo utilizar o movimento
suspensão ou sobrestamento - Aguardando Apresentação ou Captura de Desertor".
Nesse sentido, é importante registrar que o citado movimento, pela TPU, deve ser
classificado como ato de magistrado para gerar corretamente a suspensão ou
sobrestamento por "Decisão" (Movimento 15425 "Aguardando captura ou apresentação
de desertor", na Árvore 3 - "Decisão", dentro do Subitem 25 - "Suspensão ou
Sobrestamento"). Além disso, quando houver despacho ou decisão do juiz determinando
o levantamento da suspensão do processo, a pendência será corretamente resolvida a
partir do movimento proposto pela TPU "12066 Cumprimento de Levantamento da
Suspensão" a cargo do Diretor de Secretaria ou do cartório.
b) que seja observada a classificação correta da prisão com base no art. 452 do CPPM,
em harmonia com o art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, decretada para os
desertores foragidos, bem como na consequente inclusão de seus nomes no BNMP 3.0
(Movimento 15426 "Captura ou Apresentação de Desertor", Árvore 3 - "Decisão",
dentro do Subitem 108 - "Decretação de Prisão Criminal" (...)
Posto isso, concedo a liminar para tornar sem efeito o mandado de prisão preventiva
decretada no evento 58 da IPD, por ausência dos pressupostos e fundamentos exigidos pelos
art. 254 e 255 do CPPM, determinando a imediata revogação da ordem de custódia cautelar,
vedada nova decretação, sem a demonstração concreta de fatos supervenientes. (Grifos
originais)
4. Enfrentamento das razões arguidas pela Defesa Pública
Como visto, a controvérsia posta neste Writ não diz respeito à existência do
procedimento de deserção, tampouco à validade abstrata do regime jurídico que lhe é próprio.
O exame que se impõe é mais restrito e tecnicamente delimitado: verificar se, à luz dos art.
254 e 255 do CPPM, a prisão preventiva decretada no caso concreto mostra-se necessária,
adequada e lastreada em fundamentos concretos, ou se, ao revés, foi utilizada como
sucedâneo indevido de providências inerentes ao rito especial da deserção.
A impetração não nega a existência do procedimento de deserção e de seus
consectários. Os aspectos fulcrais a se avaliar são a legalidade e a necessidade da prisão
preventiva decretada pelo Juízo de origem, à vista das razões expostas pela DPU e do quadro
informativo trazido pela autoridade apontada como coatora e pelo Parquet.
Nesse fio, a DPU estrutura sua insurgência, essencialmente, em três núcleos
argumentativos:
– a inadequação da prisão preventiva como meio para viabilizar inspeção de
saúde, diante da existência de mecanismos menos gravosos;
7000803-94.2025.7.00.0000
40001383326 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

– a desproporcionalidade da medida, considerada a pena em tese e a
possibilidade de suspensão condicional; e
– a possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas, com fundamento na
subsidiariedade do Código de Processo Penal (CPP) comum.
Vejamos, de forma individualizada, cada uma dessas questões.
4.1. Inadequação da prisão preventiva como meio para viabilizar a inspeção de saúde
A primeira linha argumentativa desenvolvida pela Defesa dirige-se à finalidade
atribuída, no caso concreto, à prisão preventiva, sustentando que a custódia foi manejada
como instrumento para viabilizar a realização de inspeção de saúde e outros atos
administrativos.
De fato, assiste razão à defesa ao afirmar que a prisão preventiva não pode ser
utilizada com finalidade meramente funcional ou administrativa, destinada a viabilizar a
realização de inspeção de saúde ou outros atos procedimentais, tendo-se em conta que,
repise-se, a medida cautelar apenas se justifica quando presentes, de maneira tangível, os
requisitos legais estabelecidos nos art. 254 e 255 do CPPM.
Ainda assim, essa constatação não conduz necessariamente à conclusão de
inexistência de base legal para a captura do desertor, sendo necessária a avaliação das
peculiaridades e características da situação in concretu.
O crime de deserção possui regime jurídico próprio, e o ordenamento castrense
atribui ao Termo de Deserção força executiva suficiente para sujeitar o trânsfuga à prisão, nos
termos do art. 452 do CPPM. A inspeção de saúde e os atos subsequentes decorrem da
captura ou apresentação do desertor no âmbito desse rito específico, e não da decretação de
prisão preventiva.
O propósito da prisão preventiva é cautelar, dependente de periculum
libertatis concretamente demonstrado, e não de conveniência administrativa para a realização
de diligências.
No desenvolvimento do feito originário, o Órgão Ministerial, antes de requerer
a constrição preventiva, diligenciou com vistas à expedição de mandado com fulcro no art.
452 do CPPM, por entender ser o Termo de Deserção bastante para a captura do trânsfuga.
No entanto, o Juízo indeferiu a pretensão, sob a premissa de que não haveria “prisão
automática” no rito da deserção.
Nesses termos, a própria moldura normativa evidencia que a resposta
institucional adequada, quando se trata de deserção, está no rito específico e em seus
instrumentos próprios, sem a necessidade de se atribuir à prisão preventiva contornos
diversos da sua concepção própria.
Como explorado na decisão liminar, a prisão preventiva e aquela própria da
deserção são institutos absolutamente distintos em sua essência e finalidade.
7000803-94.2025.7.00.0000
40001383326 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, apesar de a necessidade de inspeção de saúde ser jurídica e
inquestionavelmente relevante no contexto da deserção, esta não se qualifica, por si só, como
fundamento cautelar hábil a justificar a utilização do art. 255 do CPPM como fundamento
para a prisão preventiva.
4.2. Desproporcionalidade da prisão diante da pena em tese e da possibilidade de sursis
A segunda tese defensiva invoca o princípio da proporcionalidade, tendo por
parâmetro a pena em abstrato cominada para delito de deserção e da possibilidade de
aplicação do instituto da suspensão condicional da pena, ponderando que “mesmo em caso de
condenação o assistido, ao final do processo, não seria preso e ter-se-ia aplicada a
suspensão condicional da pena, não se justificando a mantença do decreto”.
Diversamente do que sustenta a DPU, as alegações relativas à pena em tese e à
possibilidade de suspensão condicional da sanção são irrelevantes para o exame da legalidade
da prisão preventiva, pois a análise da cautelaridade não se confunde com o juízo futuro de
dosimetria. Inclusive, sequer existe persecução penal formalmente instaurada em desfavor do
Paciente, uma vez que a IPD tem a natureza de procedimento preliminar, e a formalização da
ação penal de deserção requer o parecer “apto” em inspeção de saúde, a qual sequer foi
realizada, devido à ausência do trânsfuga.
Não obstante, a arguição de desproporcionalidade possui pertinência como
critério auxiliar de controle de legalidade, diante da excepcionalidade da segregação a título
preventivo, cuja adequação e necessidade devem ser aferidas com base no risco concreto,
jamais em face da gravidade abstrata ou por antecipação punitiva.
No vértice, embora o debate sobre provável resultado final (o que inclui
o sursis) não substitua a análise técnica dos requisitos dos art. 254 e 255 do CPPM, serve
como alerta contra a instrumentalização da cautelar e reforça a necessidade da devida
fundamentação, sob pena de se aproximar de antecipação de pena, situação repelida por esta
Corte.
De todo modo, a expectativa de pena futura não neutraliza os efeitos jurídicos
do Termo de Deserção, nem interfere na aplicação do art. 452 do CPPM, que não possui
contornos cautelares, e sim natureza legal, considerando-se a situação de desertor. Assim,
eventual impropriedade da prisão preventiva não impede a adoção das providências próprias
do rito da deserção.
4.3. Cabimento de medidas cautelares diversas da prisão
Por fim, a Defesa invoca a possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, com fundamento na subsidiariedade do CPP comum.
A pretensão de aplicação subsidiária do regramento processual penal comum
não prospera. No caso concreto, não se está diante de hipótese de substituição da prisão
preventiva por cautelares menos gravosas, mas da avaliação a respeito da existência ou não
dos requisitos legais para a própria decretação da medida de constrição preventiva.
7000803-94.2025.7.00.0000
40001383326 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, o Processo Penal Militar dispõe de disciplina própria para o
processamento do delito de deserção, a qual é incompatível com a lógica das cautelares
pessoais do Processo Penal Comum.
A deserção configura crime militar próprio, cuja consumação exige a condição
de militar da ativa. Devido às suas especificidades, possui ritualística específica, disposta no
Título II do CPPM, que trata dos “processos especiais”, a partir do art. 451 do CPPM.
Segundo a disciplina legal, o desertor encontra-se em estado jurídico permanente de ausência
ilícita, cuja resposta normativa ocorre por meio do Termo de Deserção e de seus efeitos
legais.
Logo, a importação de cautelares do CPP esvaziaria a especialidade do regime
castrense, em nítida afronta ao princípio da especialidade, regedor da Justiça Militar da
União.
5. Considerações adicionais - adoção das medidas apropriadas para o rito da deserção
Por fim, ainda que a DPU não tenha suscitado esta temática nas razões do HC,
vale registrar que, ao compulsar-se o feito originário, exsurge que o pedido de decretação da
prisão preventiva decorreu, sobretudo, da alegada dificuldade de cumprimento de diligências
para a captura do trânsfuga, em virtude de seu endereço situar-se em comunidade dominada
por facções criminosas, considerada de alto risco. Essa circunstância, segundo informado
pela Autoridade Policial Militar, inviabilizaria a realização de diligências, por questão de
segurança.
O fato de o desertor residir em local violento, isoladamente, não satisfaz à
exigência de fundamentação concreta para prisão preventiva. Esta Corte já assentou
paradigma, repelindo o uso da medida extrema como substitutivo das diligências pertinentes.
Veja-se:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM
SENTIDO
ESTRITO.
DESERÇÃO.
PARQUET
MILITAR.
PEDIDO
DE
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
AUTORIZADORES.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. ÁREA DE RISCO.
DADO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. INSCRIÇÃO DO NOME
DO TRÂNSFUGA NO BANCO NACIONAL DE MEDIDAS PENAIS E PRISÕES
(BNMP). POSSIBILIDADE. TERMO DE DESERÇÃO. FORÇA EXECUTIVA PRÓPRIA DE
CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE. DETERMINAÇÃO AO JUÍZO A QUO. EXPEDIÇÃO DE
MANDADO DE PRISÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 452 DO CPPM. REGISTRO NO
SISTEMA E-PROC. POSTERIOR INCLUSÃO NO BNMP. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. A prisão preventiva exige motivação concreta e idônea, fundada nos requisitos
legais dos arts. 254 e 255 do CPPM. A mera menção à residência do trânsfuga em área de
risco, sem a realização de quaisquer diligências prévias em um longo período após a
deserção, não autoriza a concessão do pleito com lastro nessa constrição cautelar. Sobretudo,
porque não restou caracterizada a presunção de fuga ou algum impedimento para a captura,
que impliquem a frustração da segurança da lei penal militar e dos princípios vetores da
Hierarquia e da Disciplina militares. A inércia estatal para a localização do desertor,
inclusive em área ou endereço diverso, não justifica, por si só, a decretação da medida
extrema, sob pena de esvaziamento de sua excepcionalidade. (...) Recurso parcialmente
provido para manter o indeferimento da prisão preventiva e determinar ao Juízo de Primeira
Instância a adoção das providências administrativas necessárias à inclusão do nome do
desertor no BNMP, com as competentes informações processuais e a ressalva da entrega
7000803-94.2025.7.00.0000
40001383326 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

imediata do preso ao Exército Brasileiro. Decisão por maioria. (Recurso em Sentido Estrito nº
7000190-74.2025.7.00.0000/RJ. Relator: Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS. Data de Julgamento: 18/6/2025. Data de Publicação: 1º/7/2025) (grifos nossos)
O voto paradigma do julgado transcrito assenta, de modo expresso e plenamente
aplicável ao caso em exame, a impossibilidade de utilização da prisão preventiva como
expediente para suprir impropriedades de ordem operacional, notadamente aquelas
relacionadas à inclusão de trânsfugas no BNMP.
Conforme ali consignado, ainda que se possam formular críticas à
impossibilidade de inserção automática do Termo de Deserção no BNMP, o caminho
institucional adequado é a proposição de alteração da regulamentação pertinente, e não a
utilização da prisão preventiva como meio indireto para esse fim, máxime quando ausentes os
pressupostos legais do art. 255 do CPPM, circunstância que, por si, inviabiliza o decreto da
medida extrema.
O mesmo paradigma esclarece que, havendo interesse na alimentação do
BNMP, o sistema e-Proc/JMU dispõe de mecanismos próprios e suficientes, compatíveis com
o rito da deserção, os quais prescindem da decretação de prisão preventiva. Nesse sentido,
são indicados, entre outros, os seguintes registros processuais:
– o movimento 15425, denominado “Aguardando captura ou apresentação de desertor”,
previsto no Ofício-Circular nº 4067882, de 18 de dezembro de 2024; e
– o movimento 15426, intitulado “Captura ou Apresentação de Desertor”, classificado
como “Decretação de Prisão Criminal”, que permite, em tese, a inclusão do nome do
trânsfuga no BNMP, sem a necessidade de utilização indevida da prisão preventiva.
A sistemática própria do delito de deserção já vem sendo adotada na primeira
instância desta Justiça Especializada, como se observa na IPD nº 7000032-
43.2026.7.11.0011, em trâmite perante a 1ª Auditoria da 11ª CJM, no âmbito da qual foi
expedido MANDADO DE CAPTURA OU APRESENTAÇÃO VOLUNTÁRIA DO
DESERTOR, registrado sob o nº 7000032-43.2026.7.11.0011.01.0001-12, em cuja
fundamentação se lê:
Portanto, a prisão do desertor foragido é legítima, visto que obedece ao disposto no artigo
452 do CPPM, sem prejuízo da observância das formalidades legais e garantias do preso por
parte da autoridade policial que efetivar a medida. A inclusão dos foragidos no Banco
Nacional de Mandados de Prisão, portanto, é medida natural e incentivada pelo Conselho
Nacional de Justiça, como ferramenta centralizadora das ordens de captura. Ainda sobre a
natureza especial do delito de deserção, não bastasse o estado de flagrância, o texto
constitucional excetua o crime propriamente militar da regra geral do estado de liberdade
estampada no inciso LXI do artigo 5º, da Carta Magna: Art. 5º - ... LXI - ninguém será preso
senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária
competente, salvo nos casos de transgressão disciplinar ou crime propriamente militar,
definidos em lei. (Grifo nosso)
A propósito, compulsando-se os autos originários do presente Writ, observa-se
que, de maneira consentânea com a manifestação deste Relator na decisão liminar, em
1º/12/2025, o MPM atuante na instância a quo acostou aos autos manifestação na qual
“pugna pela inclusão do termo de deserção no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões,
na linha da decisão proferida pelo STM” (Evento 87 da IPD nº 7000791-84.2024.7.01.0001).
7000803-94.2025.7.00.0000
40001383326 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Conclusão
À vista das considerações apresentadas, verifica-se a ausência de fundamentos
concretos aptos a justificar a prisão preventiva do ex-Sd MATHEUS BRUNO DOS SANTOS
TELLES, conforme as exigências contidas nos art. 254 e 255 do CPPM, razão pela qual deve
ser mantida a revogação da custódia cautelar.
Reafirmo, como anteriormente consignado na decisão liminar (evento 12), que
não há qualquer impedimento para o Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM, observado o rito
próprio da deserção, adotar as providências afetas ao art. 452 do CPPM, bem como as
medidas administrativas e de classificação sistêmica aptas à inclusão no BNMP, quando
juridicamente apropriadas.
7. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Writ e, no mérito, CONCEDER
A ORDEM, confirmando a decisão liminar revogadora da prisão preventiva, por ausência de
fundamentação concreta compatível com os art. 254 e 255 do CPPM, sem prejuízo da
adoção, pelo Juízo a quo, das providências próprias do rito da deserção, nos termos do art.
452 do CPPM.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383326v19 e do código CRC d7d659d3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 04/05/2026, às 14:53:30
7000803-94.2025.7.00.0000
40001383326 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000803-94.2025.7.00.0000/RJ
PACIENTE: MATHEUS BRUNO DOS SANTOS TELLES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Embora eu reconheça a relevância do Habeas Corpus (HC) na proteção da
liberdade dos cidadãos e compreenda a excepcionalidade de que se reveste da prisão
preventiva, entendi que a solução acertada para o caso concreto é a manutenção da Decisão
proferida pelo Juízo a quo.
Desse modo, alinhando-me ao entendimento externado pela douta Procuradoria-
Geral de Justiça Militar (PGJM), assentado no Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de
Justiça Militar, Dr. Antônio Pereira Duarte - o qual opinou pela não concessão da ordem
pretendida para que seja restituída a prisão preventiva anteriormente decretada - votei
vencido, conforme consta dos fundamentos a seguir.
Os autos versam sobre HC interposto pela nobre Defensoria Pública da União
(DPU) em favor do ex-Soldado Fuzileiro Naval (ex-Sd FN) Matheus Bruno dos Santos
Telles, contra ato do Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), apontado como autoridade coatora.
Antes de adentrar os fundamentos deste Voto, faz-se imperioso um breve
regresso aos momentos processuais que antecederam o julgamento em questão.
Em 8.7.2024, o Paciente ausentou-se do 3º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros
Navais (3º BtlInfFuzNav) sem licença ou autorização e, no dia 17.7.2024, consumou o crime
de deserção.
Na data de 30.8.2024, o Parquet das Armas, fundamentado no art. 452 do
Código de Processo Penal Militar (CPPM), sustentou que o Termo de Deserção possui
eficácia suficiente para a captura do trânsfuga, requerendo, assim, a expedição do mandado
de prisão. Contudo, o Juízo de origem indeferiu o pedido, sob o argumento de que o rito
processual da deserção não comporta a figura da prisão ex lege.
O Ministério Público Militar (MPM), no dia 9.9.2024, requereu a abertura de
nova vista após o prazo de seis meses, caso não viesse a ocorrer a captura ou a apresentação
voluntária do Desertor.
Em 25.8.2025, o órgão de acusação requisitou diligências à Polícia Judiciária
Militar, priorizando a apresentação voluntária do trânsfuga mediante contato direto. Caso
resultasse frustrada a tentativa, determinou a captura no endereço residencial, ressalvadas
eventuais áreas de risco.
7000803-94.2025.7.00.0000
40001382974 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em resposta, a autoridade de polícia judiciária militar noticiou a
impossibilidade de cumprimento da diligência de captura, sob o fundamento de que o
endereço do Investigado situa-se em comunidade dominada por facções criminosas,
classificada como área de alto risco.
Diante da inviabilidade da captura convencional, o MPM requereu, no dia
11.11.2025, a decretação da prisão preventiva para viabilizar a inclusão da ordem no Banco
Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP). O órgão formulou, ainda, pedido subsidiário
para a inserção do Termo de Deserção no sistema.
O Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM, em 14.11.2025, acolheu o pleito ministerial
e decretou a prisão preventiva, com fulcro no art. 254, alíneas “a” e “b”, e no art. 255, alíneas
"b", "d" e "e", ambos do CPPM. O Magistrado, contudo, indeferiu a inclusão do Termo de
Deserção no BNMP, determinando apenas a inserção do respectivo mandado de prisão
preventiva no sistema. Por essa razão, a DPU impetrou o HC ora examinado.
No Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Antônio
Pereira Duarte, a douta PGJM manifestou-se pelo “pelo conhecimento do presente habeas e,
no mérito, pela não concessão da ordem pretendida, restituindo-se a prisão preventiva
anteriormente decretada”.
O Recurso foi incluído na Pauta da Sessão de Julgamento virtual de 5.6.2025.
Iniciado o referido julgamento, o insigne Ministro-Relator, Gen Ex Lourival Carvalho Silva,
conhecia do Writ e, no mérito, concedia a ordem, com a consequente ratificação da Decisão
liminar de 26.11.2025, por inexistir, a seu ver, fundamentação concreta compatível com os
arts. 254 e 255 do CPPM, sem prejuízo da adoção, pelo Juízo a quo, das providências
próprias do rito da deserção, nos termos do art. 452 do mesmo Códex.
Na ocasião, com o propósito de aprofundar minhas convicções, decidi
solicitar Vista dos autos, em conformidade com o art. 79 do Regimento Interno deste Superior
Tribunal Militar (RISTM).
Finalizada essa regressão, compreendo que o pleito defensivo não merece ser
atendido, pelas razões que passo a expor.
É cediço que a liberdade constitui a regra no Direito pátrio e que a concessão de
medidas cautelares de natureza pessoal encontra-se abarcada pela margem estreita da
excepcionalidade. Significa dizer que, somente de forma rigorosamente atípica, o julgador
pode vir a afastar o direito constitucional de ir, vir e permanecer do cidadão.
Esse paradigma de interpretação, já bem estabelecido pela moderna doutrina do
Direito Processual Penal, deriva da constante reflexão dos operadores do direito com relação
ao art. 5º, incisos LXI - “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou
crime propriamente militar, definidos em lei”; LXV - “a prisão ilegal será imediatamente
relaxada pela autoridade judiciária”; LXVI - “ninguém será levado à prisão ou nela mantido,
quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”; e LXVIII - “conceder-se-á
habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação
7000803-94.2025.7.00.0000
40001382974 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Todos esses dispositivos
são corolários da dignidade da pessoa humana, fundamento basilar sobre o qual se sustenta
todo o conjunto de regras e princípios da Constituição da República de 1988 (CR/88).
Ademais, filiamos-nos à jurisprudência desta Corte que, de forma reiterada,
assegura que o art. 452 do CPPM (o qual aponta que o termo de deserção sujeita, desde logo,
o desertor à prisão), encontra-se em plena harmonia com o inciso LVII (que dispõe sobre o
princípio da presunção de não culpabilidade) e o inciso LXI (que versa acerca da prisão por
crime propriamente militar), ambos do art. 5º da CR/88, estando, portanto, a referida norma
processual recepcionada pela atual ordem constitucional.
Com efeito, no instante em que a Constituição Federal flexibiliza as regras para
decretação de prisões nos casos de transgressão militar ou de crime propriamente militar
definidos em lei, esta reconhece que os imperativos da disciplina e da hierarquia demandam
que outras hipóteses de aprisionamento de militares, as quais vão além da situação de
flagrante delito ou de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, são necessárias
para o cumprimento da missão constitucional das Forças Armadas.
Quanto ao ponto, transcrevo os seguintes julgados:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. DESERÇÃO. TRÂNSFUGA. SALVO-
CONDUTO. PRISÃO. PROCEDIMENTO LEGAL. PEDIDO DE LIBERDADE
ANTECIPADO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. Paciente trânsfuga
há mais de 6 (seis) anos que, com o intento de regularizar sua situação perante
o Exército, requer a expedição de salvo-conduto para que não seja encarcerado
na ocasião de sua apresentação à autoridade militar, nos termos dos arts. 452 e
453 do CPPM. Em uma leitura contemporânea, os dispositivos amoldam-se
ao previsto no art. 5º, inciso LXI, da Carta Magna, pois não impõem a
manutenção do desertor na prisão, só que ele seja preso, medida prevista em
lei para propiciar sua reinclusão ou reversão se considerado apto em
inspeção de saúde. Em seguida, a autoridade judiciária competente deve
decidir sobre a decretação da prisão preventiva, pois a perpetuação da
constrição exige a presença dos requisitos próprios das medidas cautelares.
Com efeito, a regra é a liberdade do indivíduo, somente sendo admitido o
cárcere prematuro em situações excepcionais. Todavia, o pedido de que o
paciente responda à IPD e ao eventual processo penal militar em liberdade não
merece prematuro deferimento por não se poder conceder o pleito com base em
suposição da ocorrência de futuro e hipotético constrangimento ilegal.
Inviabilidade da concessão de salvo-conduto a desertor que se encontre na
situação de trânsfuga. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. (STM.
HC 0000008-91.2017.7.00.0000. Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha. Julgado em 7.2.2017. Publicado em 16.2.2017; grifo nosso).
HABEAS CORPUS. TRÂNSFUGA. SALVO CONDUTO. PRISÃO. ARTS. 452 E
453 DO CPPM. ALEGAÇÕES DE ORDEM PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO
DE
NORMAS
DE
CARÁTER
GERAL
VIA
REMÉDIO
HERÓICO.
INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME. 1. Pretensão em obter o
salvo conduto para que, na ocasião de sua apresentação à autoridade militar, o
Acusado não seja preso com espeque nos arts. 452 e 453 do CPPM. 2. Há um
7000803-94.2025.7.00.0000
40001382974 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

procedimento legal a ser observado para todos os que se encontrem na
situação de trânsfuga, consubstanciado na medida judicial constante dos arts.
452 e 453 do CPPM, normas estas que se encontram plenamente vigentes e
mostram-se harmônicas com o disposto no inciso LXI do art. 5º da
Constituição Federal. 3. Situação em que não se está a tratar de hipótese de
prisão preventiva. Na dicção do art. 452 do Estatuto Processual Castrense, o
termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer
os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o
desertor à prisão. Com efeito, revela-se inviável a concessão de salvo-conduto
a desertor que se encontre na situação de trânsfuga. 4. Normas de caráter geral
e abstrato, ainda que possam ser consideradas em desarmonia com a
Constituição Federal, não podem ser impugnadas por meio de habeas corpus,
porquanto essa é a jurisprudência remansosa do STF. 5. Ordem conhecida e
denegada. Decisão Unânime. (STM. HC 0000198-88.2016.7.00.0000. Rel.
Min. Carlos Augusto de Sousa. Julgado em 25.10.2016. Publicado em
14.11.2016; grifo nosso).
Reconhece-se que, atualmente, o BNMP pode ser alimentado diretamente
pelo e-Proc, por meio de procedimentos específicos, como o registro do movimento 15425,
relativo à espera por captura, e do movimento 15426, para que se processa também a inclusão
do termo de deserção, permitindo-se que nome do militar foragido possa ser consultado nesse
sistema. Tal aprimoramento tecnológico certamente confere maior efetividade ao referido
termo e à força normativa que decorre do art. 452 do CPPM.
No entanto, no caso em exame, a controvérsia deve considerar que o Juiz de
primeira instância recusou-se a registrar o Termo de Deserção no BNMP pelas vias indicadas
acima. Quando o MPM solicita essa inclusão e o Juízo nega, surge um entrave jurídico que
deve ser sanado pelo Tribunal. Nesse contexto, o pleito seguinte do Parquet castrense, com
vistas a obter a decretação da prisão preventiva, ganha relevantes contornos.
Isso ocorre porque inexiste hierarquia, preferência ou subsidiariedade entre o
instituto da prisão preventiva constante dos artigos 254 e 255 do CPPM e o acautelamento
decorrente do art. 452 do mesmo diploma processual. Trata-se de institutos distintos, com
previsões legais próprias e aplicáveis conforme as circunstâncias do caso.
A recusa do Juízo em inserir a ordem de captura do Réu no BNMP acaba por
reforçar a necessidade da prisão preventiva como instrumento processual adequado para
garantir a captura do foragido, desde que, evidentemente, satisfeitos os requisitos e
pressupostos dessa medida. A propósito assim se manifestou o MM. Magistrado de piso ao
indeferir o pleito do MPM:
“Considerando que a ilustre Promotora entende que o termo de deserção é suficiente para
respaldar a prisão do desertor, situação com a qual não concordo, em face do disposto no
artigo 5º, inciso LXI, da Constituição da República;
Considerando que expedição de mandado de prisão deve estar relacionada à decretação de
medida extrema, por solicitação do Ministério Público Militar, o que não ocorreu nos
presentes autos,
Indefiro o pleito do Parquet Militar, devendo-se aguardar a captura ou apresentação
voluntária para posterior deliberação.”
7000803-94.2025.7.00.0000
40001382974 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, diante da inviabilidade de efetivar o registro do Termo de Deserção no
sistema, a prisão preventiva deixa de ser, no caso concreto, uma medida secundária e
reassume sua plena relevância legal e funcional para assegurar a efetividade da lei penal
militar.
A necessidade da medida cautelar extrema torna-se evidente quando os meios
alternativos de controle são bloqueados por decisões interlocutórias, não restando ao
Ministério Público outro caminho senão o requerimento da prisão para viabilizar a inclusão
do militar nos cadastros nacionais de busca.
Dessa forma, a decretação da prisão preventiva não se apresenta como um
excesso, mas como o título judicial indispensável para a atuação de qualquer força de
segurança, especialmente em cenários de difícil acesso, em que a unidade militar de origem
encontra barreiras físicas e operacionais impostas pela criminalidade local.
O MPM tem o dever constitucional de promover a ação penal militar com vistas
a preservar a hierarquia e a disciplina. Quando está à sua disposição a prisão preventiva, esta
se revela instrumento válido, adequado, proporcional e eficaz à produção dos resultados
jurídicos pretendidos. A existência de fluxos administrativos em sistemas eletrônicos não
revoga as leis processuais. Além disso, a potencialização da eficácia do termo de deserção,
alcançada acessibilidade ao BNMP, não têm o condão de retirar o direito do Parquet de
pleitear uma medida cautelar quando as circunstâncias fáticas demonstram sua necessidade.
Neste cenário específico, inexiste mecanismo jurídico que obrigue o juiz a
realizar a inserção do referido termo no sistema. A inércia ou a recusa do juízo em alimentar
o BNMP transforma a decretação da prisão na única medida disponível e capaz de viabilizar a
busca pelo desertor em todo o território nacional.
Já de longa data, este Tribunal possui jurisprudência pacífica para conceder o
acautelamento preventivo nos crimes de deserção. Tal posicionamento decorre da
compreensão de que a decretação da prisão preventiva torna-se imprescindível em
determinadas ocasiões, visto que o mandado de prisão proporciona maior abrangência e
eficácia à aplicação da lei penal militar, além de preservar os princípios da hierarquia e da
disciplina castrenses.
Sobre isso, destacamos os seguintes os julgados:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. MPM. DESERÇÃO (CPM, ART. 187) TRÂNSFUGA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO
DE PRISÃO. POSSIBILIDADE. ARTS. 254 E 255 DO CPPM. PRISÕES DE NATUREZAS
DIVERSAS. AUSÊNCIA NOS ATOS PROCESSUAIS. REITERAÇÃO DA PRÁTICA
DELITUOSA. HIPÓTESES DO ART. 255 DO CPPM. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO
PROVIDO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. 1. Por ter natureza diversa da prisão
prevista nos arts. 252, 253 e 452 CPPM, em determinados casos, a prisão preventiva se faz
necessária, uma vez que seu mandado confere maior alcance e efetividade para a garantia
da aplicação da lei penal militar e para a manutenção das normas e dos princípios da
hierarquia e da disciplina militares. Precedentes. 2. O Recorrido, além de não comparecer
aos atos vinculados ao processo ao qual já respondia, praticou nova deserção, demonstrando
que não deseja se submeter à aplicação da Lei Penal Militar. 3. A reiteração da conduta de
deserção mostra-se extremamente danosa aos princípios e às normas da hierarquia e da
disciplina militares. 4. Caracterizadas as hipóteses das alíneas "d" e "e" do art. 255 do
7000803-94.2025.7.00.0000
40001382974 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPPM. Precedentes. 5. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por maioria. (STM. RSE
7000442-14.2024.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em 19.12.2024.
Publicado em 20.2.2025; grifo nosso).
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA.
PRESENTE OS REQUISITOS DOS ARTS. 254 E 255, ALÍNEAS "D" E "E", DO CPPM.
PROVIMENTO. MAIORIA. Recurso ministerial interposto contra o indeferimento de pedido
de decretação de prisão preventiva de desertor. Não se pode olvidar que a prisão prevista nos
arts. 452 e 453 do CPPM tem natureza diversa daquela prevista nos arts. 254 e 255 do
mesmo diploma legal, e, em determinados casos, se faz necessária a decretação da prisão
preventiva, cujo mandado confere maior alcance e efetividade para a garantia da aplicação
da lei penal militar e para a manutenção das normas e dos princípios da hierarquia e da
disciplina militares. É cediço que a Administração Militar deve continuar empregando todos
os meios legais para a captura do trânsfuga, mas não pode prescindir da possibilidade do
indiciado também ser capturado pelos órgãos de segurança pública ou sua localização ser
alvo de denúncias de qualquer pessoa. Decretação prisão preventiva. Recurso em Sentido
Estrito provido. Decisão por maioria. (STM. RSE 7000185-52.2025.7.00.0000. Rel. Min.
Guido Amin Naves. Julgado em 12.6.2025. Publicado em 30.6.2025; grifo nosso).
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DESERTOR. LIBERDADE
PROVISÓRIA. NOVA DESERÇÃO. RISCOS AO BEM JURÍDICO TUTELADO E À
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DANOS À HIERARQUIA E À DISCIPLINA MILITARES.
REQUISITOS DAS ALÍNEAS "D" E "E" DO ART. 255 DO CPPM. PRISÃO PREVENTIVA.
DECRETAÇÃO. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. No caso concreto, a
conduta do Indiciado revela sério risco ao bem jurídico tutelado pela lei penal castrense, pois,
além de não comparecer aos atos vinculados ao processo, o Recorrido praticou nova
deserção, demonstrando que não deseja se submeter à aplicação da Lei Penal Militar, em
postura que evidencia menoscabo ao dever militar e à própria Justiça Militar da União.
Trata-se de conduta que se mostra extremamente danosa aos princípios e às normas da
hierarquia e da disciplina militares, cuja preservação é fundamento idôneo para a decretação
da prisão preventiva. O Serviço Militar e a Justiça Castrense não podem ficar à mercê de
uma eventual captura ou apresentação voluntária do trânsfuga, por força do Termo de
Deserção, quando os autos demonstram justificativa para a decretação da prisão preventiva,
a fim de dar efetividade à aplicação da lei penal militar. Provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Órgão Ministerial, para, reformando a Decisão a quo, revogar a
liberdade provisória concedida e decretar a prisão preventiva do Acusado, com fulcro nos
arts. 254 e 255, alíneas "d" e "e", ambos do CPPM. Decisão unânime. (STM. RSE 7000939-
04.2019.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em 10.10.2019. Publicado
em 18.10.2019; grifo nosso).
Há tempos, esta Corte tem acolhido pedidos de decretação de prisão preventiva
em casos de deserção, sem prejuízo da validade e da força normativa do art. 452 do CPPM,
desde que, evidentemente, preenchidos os requisitos da fumaça do cometimento do delito
(fumus comissi delicti) e do perigo decorrente da liberdade do paciente (periculum libertatis).
Diante de tais considerações, passo ao exame dos mencionados pressupostos autorizadores da
segregação cautelar.
O fumus comissi delicti corresponde à prova da ocorrência do fato delituoso e à
presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 254 do CPPM. Na hipótese do
crime de deserção, a prova da materialidade e da autoria delitiva é alcançada com maior
acessibilidade, uma vez que a lei processual penal estabelece um conjunto de formalidades
para a produção do caderno probatório, o qual culmina na elaboração do termo de deserção
7000803-94.2025.7.00.0000
40001382974 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pela autoridade militar. Trata-se da Instrução Provisória de Deserção (IPD), nomenclatura
conferida à reunião de diligências de natureza administrativa destinadas a elencar as fontes de
provas capazes de subsidiar a formação da opinio delicti do órgão acusatório.
À vista disso, segundo consta nos autos da IPD 7000791-84.2024.7.01.0001,
em 8.7.2024, o Requerido deixou de apresentar-se à Organização Militar (OM) em que
servia, o 3° BtlInfFuzNav, sem autorização para tanto. Por conseguinte, consumou-se o
octídio legal previsto no art. 187 do CPM, no dia 17.7.2024.
A formalidade dos termos que compõem a IPD fornece arcabouço denso e
suficiente para a caracterização dos indícios mínimos de autoria e de materialidade.
Demonstrada a fumaça do cometimento do delito, segue-se ao exame do periculum
libertatis. Assim como em relação ao primeiro pressuposto, verifica-se que o perigo
decorrente de liberdade encontra-se suficientemente demonstrado, de modo que a decretação
da prisão preventiva do ex-Sd FN Matheus Bruno dos Santos Telles é medida imprescindível
para a regular persecução penal.
Salienta-se que, antes de o Parquet requerer tal medida, o Comandante do 3°
Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais esclareceu, em Ofício juntado aos autos da IPD
em 27.9.2025, que:
“foi realizada tentativa de contato com o ex-militar por meio de aplicativo de mensagens
(WhatsApp), conduzida pelo Sargenteante da Companhia a qual o militar estava vinculado.
Contudo, não houve apresentação voluntária até a presente data”.
Em acréscimo, à requisição de diligências do Parquet, a mesma autoridade
militar informou que:
“[...] conforme levantamento realizado pela Seção de Inteligência deste Comando, o endereço
está situado no interior de comunidade dominada por facções criminosas, considerada de
ALTO RISCO, o que torna inviável o cumprimento da diligência por questões de segurança”.
Em outros casos que versam sobre a prisão preventiva do desertor, nos quais se
desconhece o local de residência do acusado, exige-se, antes da decretação da medida
extrema, o desdobramento da investigação, com vistas a alcançar, com o maior grau de
certeza possível, a localização do trânsfuga.
Tal esgotamento investigativo permite avaliar a possibilidade de captura do
desertor, apoiada apenas na força coercitiva do termo de deserção, contexto em que se
dispensa a prisão preventiva. Contudo, essa não é a hipótese dos autos, porquanto inexiste
dúvida acerca do local de residência do Requerido.
Conforme se extrai dos autos, o endereço em que o Desertor pode ser
encontrado consiste em local preciso e conhecido pela autoridade de polícia judiciária.
Todavia, a dificuldade da captura decorre, lamentavelmente, do fato de que sua residência
situa-se em localidade tomada por facções criminosas, notória realidade do cotidiano
fluminense.
Evidentemente, não se mostra útil ao processo determinar a adoção de outras
medidas burocráticas antes da constatação do periculum in mora. Tampouco se pode admitir
como razoável ou proporcional, a expedição de ordem para que os militares realizem
7000803-94.2025.7.00.0000
40001382974 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

diligências em áreas conflagradas do Rio de Janeiro, submetendo-se a severo risco, para
somente capturar ex-militar acusado de crime de deserção.
Portanto, esgotados os meios razoáveis para a captura do Acusado, a medida
extrema requerida pelo Parquet caracteriza-se como imprescindível.
Embora não haja elementos que indiquem a periculosidade do desertor ou que
demonstrem a reiteração de prática delituosa decorrente da sua liberdade, a decretação da
prisão consiste em medida indispensável, porquanto sua situação de foragido revela-se como
circunstância impeditiva à aplicação da lei penal militar, satisfazendo os pressupostos
descritos nas alíneas “b” e “d” do art. 255 do CPPM.
Com efeito, a lei processual penal estabelece, como condição especial da ação
penal militar pelo crime de deserção, que a praça sem estabilidade seja reincluída aos quadros
da instituição militar a que pertença, após ser capturada, ou ter se apresentado
voluntariamente, e ser considerada apta para o serviço militar em inspeção de saúde.
Desse modo, não se pode admitir como razoável a interpretação de que a lei
processual penal exige tal condição de procedibilidade e, concomitantemente, institui
embaraços jurídicos à captura do desertor, sobretudo quando já esgotados todos os meios
disponíveis à autoridade de polícia judiciária militar.
O sistema de justiça castrense e o serviço militar não podem depender
exclusivamente da captura ou da apresentação voluntária de um trânsfuga. Nesse contexto, a
prisão preventiva surge como uma ferramenta útil e necessária para evitar que desertores
escapem da justiça e para assegurar que a lei seja cumprida. A propósito, transcrevo os
seguintes julgados:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DESERTOR. LIBERDADE
PROVISÓRIA. NOVA DESERÇÃO. RISCOS AO BEM JURÍDICO TUTELADO E À
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DANOS À HIERARQUIA E À DISCIPLINA MILITARES.
REQUISITOS DAS ALÍNEAS "D" E "E" DO ART. 255 DO CPPM. PRISÃO PREVENTIVA.
DECRETAÇÃO. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] O Serviço Militar e a
Justiça Castrense não podem ficar à mercê de uma eventual captura ou apresentação
voluntária do trânsfuga, por força do Termo de Deserção, quando os autos demonstram
justificativa para a decretação da prisão preventiva, a fim de dar efetividade à aplicação da
lei penal militar. Provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Órgão Ministerial,
para, reformando a Decisão a quo, revogar a liberdade provisória concedida e decretar a
prisão preventiva do Acusado, com fulcro nos arts. 254 e 255, alíneas "d" e "e", ambos do
CPPM. Decisão unânime. (STM. RSE 7000939-04.2019.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de
Barros Góes. Julgado em 10.10.2019. Publicado em 18.10.2019; grifo nosso).
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. ÁREA DE RISCO. PRESENTE OS
REQUISITOS DOS ARTS. 254 E 255, ALÍNEAS "D" E "E", DO CPPM. MANUTENÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. PROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA. Apesar de a lei conferir força de mandado de prisão ao termo de deserção,
consoante disposto no art. 452 do CPPM, não foi possível realizar a captura do trânsfuga,
tendo em vista a periculosidade considerada da região do domicílio do infrator. Na
sistemática do estatuto processual penal castrense, a decretação da prisão preventiva requer
a indicação de fundamentos concretos que, extraídos de elementos constantes dos autos,
demonstrem, não só a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes
7000803-94.2025.7.00.0000
40001382974 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de autoria (art. 254 do CPPM), mas também o preenchimento de, ao menos, um dos
requisitos autorizadores previstos no art. 255 do CPPM. Os elementos concretos contidos
nos autos demonstram a presença dos requisitos previstos nos arts. 254 e 255, alíneas "d" e
"e", ambos do CPPM, restando imperiosa a decretação da custódia preventiva, nos termos
requeridos pelo Ministério Público Militar, a fim de assegurar a aplicação da lei penal
militar e a manutenção das normas e dos princípios da hierarquia e da disciplina militar.
Embargos rejeitados. Decisão por maioria. (STM. EIN 7000550-09.2025.7.00.0000. Rel. Min.
Carlos Augusto Amaral Oliveira. Julgado em 4.12.2025. Publicado em 17.12.2025; grifos
nossos).
Portanto, o caso concreto está contemplado pelo art. 255, alíneas “b” e “d”, do
CPPM, uma vez que a situação de liberdade do Acusado coloca em risco a aplicação da lei
penal militar e impede a deflagração e o desenvolvimento da persecução penal.
Quanto ao pedido de decretação da prisão com espeque na alínea “e” do
mencionado artigo, constata-se que o membro do Parquet não apresentou elementos
indicativos de que a liberdade do Requerido representa, no caso concreto, afronta aos
princípios da disciplina e da hierarquia.
A mácula aos princípios da disciplina e da hierarquia, autorizadora da expedição
de ordem de prisão preventiva, deve decorrer da situação de liberdade do Acusado e não pode
estar presumida. É justamente o que se extrai da alínea “e” do art. 255 do CPPM, ao declarar
que a prisão preventiva poderá ser decretada em virtude da “exigência da manutenção das
normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou
atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado. (Grifo nosso)”
Não se discute que a deserção, como crime propriamente militar por excelência,
causa grande ofensa aos princípios basilares sobre os quais se edifica toda a estrutura dos
órgãos castrenses, uma vez que o trânsfuga se opõe a todo o significado contido no conceito
de dever militar.
Todavia, a necessidade de manutenção da disciplina e da hierarquia deve ser
amplamente demonstrada e apoiada em elementos concretos, capazes de esclarecer os
motivos fáticos pelos quais ocorreu a violação desses preceitos.
A mera indicação de situações abstratas, ancoradas apenas na gravidade e na
repercussão genérica do delito de deserção, não impede o acusado de responder ao processo
em liberdade.
Nesse sentido, assim já se manifestou este STM:
EMENTA:
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
MPM.
PRISÃO
PREVENTIVA.
INDEFERIMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. INDICAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS
APTOS A RESPALDAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECISÃO RECORRIDA.
MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. A viabilidade de se decretar a prisão preventiva
pressupõe a confluência das duas condicionantes do art. 254 do CPPM, aliadas a, no
mínimo, uma das hipóteses previstas no art. 255 do CPPM, sem o que carece de arcabouço
jurídico sólido o pleito voltado à decretação da referida prisão processual. A mera referência
genérica a eventual afronta aos pilares militares da hierarquia e da disciplina não confere
suporte idôneo ou suficiente à aplicação da medida constritiva extrema, considerando a
relevância do princípio basilar da presunção de inocência. A probabilidade de reiteração da
conduta delitiva não pode ser presumida e, per si, esmaece a necessidade de imposição da
7000803-94.2025.7.00.0000
40001382974 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

segregação cautelar, principalmente, quando se tratar de acusado que se apresentou
voluntariamente ao quartel. Descabe cogitar em prisão preventiva à luz da ausência de
qualquer dos fundamentos ínsitos ao artigo 255 do CPPM, visto que não remanescem indícios,
sequer abstratos, de que o recorrido possa impedir ou perturbar a ação da Justiça. Recurso
ministerial não provido. Decisão por unanimidade. (STM. RSE 7000944-89.2020.7.00.0000.
Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo. Julgado em 12.8.2021. Publicado em 24.8.2021;
grifo nosso).
Dessa forma, merece ser afastada a Decisão a quo tão somente no que tange à
decretação firmada na alínea “e” do art. 255 do CPPM, razão pela qual deve se manter
mantém hígida a ordem de prisão preventiva do desertor, com fulcro no art. 254, alíneas “a” e
“b”, c/c o art. 255, alíneas “b” e “d”, todos do referido Código.
No que se refere aos argumentos do Impetrante, nenhum ampara a pretensão
deduzida. Diferentemente do que sustenta em sua primeira tese, a custódia do desertor não
possui o objetivo de forçar uma inspeção de saúde, mas decorre da necessidade de reaver o
militar ao status de atividade para viabilizar a relação processual.
De acordo com o art. 457 do CPPM, o processo de deserção possui rito próprio,
no qual a captura ou a apresentação voluntária constitui evento indispensável para o processo
penal militar. A inspeção de saúde, prevista nos parágrafos do referido dispositivo, não é a
causa da prisão, mas condição especial da ação penal.
A norma estabelece que o desertor capturado deve ser submetido à inspeção
para verificar sua aptidão. Se incapaz, o processo sequer prossegue, sendo o militar isento de
reinclusão. Este ato administrativo, que lhe devolve a condição de militar da ativa, constitui
requisito indispensável para que ele possa figurar no polo passivo do processo por deserção
perante a JMU.
Portanto, a prisão é o corolário do crime de deserção, e a submissão à inspeção
de saúde é etapa administrativa obrigatória para a formalização da denúncia, com o fito de
evitar que um indivíduo incapaz para o serviço militar seja processado.
Ademais, não encontra respaldo na adequada aplicação do direito processual
penal militar a alegação de que a medida é desproporcional em virtude de uma futura e
hipotética pena ou da concessão de sursis.
A cautelaridade de medida não pode ser confundida com o juízo de dosimetria
da pena. Enquanto a Defesa sustenta sua tese sob o prisma do resultado final do processo,
ignora que, no momento, sequer existe persecução penal formalmente instaurada, pois a IPD
é um procedimento preliminar. Sem a captura e a consequente inspeção de saúde que ateste a
aptidão, o Estado está impedido de exercer o jus puniendi.
Nesses termos, pode-se afirmar que a expectativa de pena futura não neutraliza
os efeitos jurídicos do termo de deserção. A prisão, neste contexto, configura-se instrumento
necessário para cessar a omissão do dever militar e permitir o processamento do feito.
Por fim, diferentemente do que propõe a Defesa, a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, tais como o comparecimento periódico ou a mera notificação
para exames, revela-se absolutamente ineficaz e incompatível com a natureza do crime de
deserção.
7000803-94.2025.7.00.0000
40001382974 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso, o desertor, ao ausentar-se sem licença de sua OM, demonstrou
incapacidade de pautar-se pela autodisciplina, necessária à viabilidade das medidas cautelares
diversas da prisão, rompendo o vínculo da lealdade militar.
A manutenção da liberdade, ainda que mitigada, de desertor que já manifestou a
intenção de não se submeter à lei militar inviabiliza a própria formalização da denúncia. Tal
circunstância acarreta risco concreto à instrução criminal e perpetua uma situação de
impunidade que atenta contra os pilares da hierarquia e da disciplina.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e conceder parcialmente a ordem
de Habeas Corpus, apenas para afastar o fundamento do art. 255, alínea “e”, do CPPM,
mantendo a prisão preventiva do Paciente com base no art. 254, alíneas “a” e “b”, e no art.
255, alíneas “b” e “d”, do mesmo diploma legal; bem como para revogar a liminar
anteriormente concedida.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382974v2 e do código CRC ceba0814.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 17/04/2026, às 19:07:59
7000803-94.2025.7.00.0000
40001382974 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR